Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO COMPULSÓRIA DE FÉRIAS. MILITAR EM LICENÇA PARA O TRATAMENTO DA PRÓRPIA SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão do 3o Juizado Especial Fazendário do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação da tutela, pela qual o autor, ora agravante, objetivava a suspensão de ato administrativo que determinou o gozo compulsório de férias em período que estaria de licença para tratamento da própria saúde.

2. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso concreto, ausente a probabilidade do direito.

3. A determinação compulsória do gozo das férias dos militares em licença para tratamento de saúde não hospitalizados decorreu da restrita interpretação do artigo 63, § 3o, da Lei n.o 7.289/1984, isto é, em atenção ao princípio da legalidade.

4. Por outro lado, não há perigo de dano, pois caso seja reconhecida a interrupção do prazo para as férias, elas serão computadas posteriormente nos termos no art. 63, § 4o, da Lei n.o 7.289/1984.

5. Agravo conhecido e não provido.